Tribunal: TJDFT
Processo: 0738018-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738018-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON HAMANN AGRAVADO: PAULO TRINDADE CRUZ DECISÃO 1. O credor agrava (id 51134764) contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 51134766) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de fração do Lote 44, Conjunto B, Quadra 05, Sobradinho (mat. 29.011, 7o RI-DF), por julgar que o bem foi herdado pela esposa, achando-se, assim, da comunhão (CCB 1.659, I). Alega, em suma, que o devedor não comprovou o regime matrimonial, havendo apenas a menção na certidão imobiliária de que foi adotado o regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77. Assinala que não foi demonstrada a alienação do imóvel e partilha do produto da venda entre os herdeiros, tratando-se, pois, de simples alegação do agravado visando a obstar a penhora. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de averbar à margem da matrícula do citado imóvel o cumprimento de sentença em exame. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 51134766): “Requer o credor NILTON HAMANN a penhora de fração do imóvel matriculado sob o número 29011 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 143845947 e ID 146890733). Todavia, conforme se depreende da respectiva certidão da matrícula (R.1/29011, ID 158989797, pág. 2), o percentual de 4/36 do imóvel foi recebido a título de herança por LUZINETE MARIA RODRIGUES CRUZ, casada com o devedor PAULO TRINDADE CRUZ, sob o regime de comunhão parcial de bens. Ocorre que inciso I do artigo 1.659 do Código Civil dispõe expressamente que são excluídos da comunhão parcial os bens que sobrevierem, por sucessão, na constância do casamento: Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. (Grifei). Portanto, a propriedade do imóvel, recebida por herança pelo cônjuge do devedor não se comunica ao patrimônio comum amealhado pelo casal. Posto isso, indefiro o pedido formulado nas petições ID 143845947 e ID 146890733. (...). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 14/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator